Tribunal: TJDFT
Processo: 0743577-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática do crime de receptação qualificada.
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não ficou demonstrado o conhecimento prévio do apelante sobre a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão posta em discussão é verificar (i) se existem elementos suficientes a provar a autoria e a materialidade do delito; (ii) se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) se deve ser fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
5. Não há dúvida quanto à autoria e à materialidade de receptação qualificada pela venda, por parte do réu, haja vista que era comerciante de aparelhos celulares, conforme suas próprias declarações, que foram corroboradas pelas demais provas dos autos, como a apreensão do celular em poder de terceiro, seguida da demonstração de toda a cadeia de aquisição e venda do produto, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa.
6. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.